Tribunal: STF
Processo: Rcl 68282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE PARADIGMA DESPROVIDO DE EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITOS VINCULANTES. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
   
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico de Petrópolis, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Rescisória nº 0019152-53.2016.5.00.0000 (Ação Trabalhista Originária nº 5555800-82.2001.5.01.0000), pela qual teria sido contrariado o julgado constante do RE nº 194.662/BA.

    2. O reclamante narra que ajuizou ação rescisória buscando a rescisão de acórdão proferido em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito de recurso ordinário em Ação Rescisória nº 5555800-82.2001.5.01.0000. 
    3. Informa, em síntese, que “a decisão apontada como rescindenda (sextos aclaratórios) deu provimento aos embargos declaratórios da reclamada com nítida e flagrante conotação de rejulgamento da causa, mudando o entendimento acerca de inexistência de pressupostos de constituição do processo, mesmo diante da absoluta inexistência de omissão, contradição ou de manifesto equívoco no exame de pressuposto recursal na decisão embargada”.

    4.  Argumenta que os embargos declaratórios não se prestam a submeter o decidido à nova apreciação, corrigindo “erro no julgamento”, razão pela qual o julgado deveria ser rescindido. Todavia, noticia que o pedido foi julgado improcedente. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

    5. Aduz que, “ao revés do que entendeu este E. STF quando do julgamento do RE 194662/BA, o acórdão reclamado não se atentou para a impossibilidade de utilização dos embargos de declaração com objetivo de corrigir erro de mérito ou de reversão do entendimento já esposado sobre a irregularidade de representação processual”. 

    6. Requer a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, com o fim de “dar provimento ao ROAR da Reclamante nos autos 0019152-53.2016.5.00.0000, e ao assim fazê-lo, cassar o (sexto) acórdão de Embargos Declaratórios, prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do ROAR nº 5555800- 82.2001.5.01.0000 e restabelecer o terceiro acórdão de embargos declaratórios”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No presente caso, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu acórdão, ato ora reclamado, sob os seguintes termos:

“AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. LEI 5.869/1973.. DECISÃO RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA PRIMITIVA. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, INCISOS I E II, DO CPC/1973. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RESCISÓRIO. 
A presente ação rescisória se volta contra o acórdão em que foram julgados os quintos embargos de declaração opostos na primeira pretensão desconstitutiva. Ao apreciar o recurso ordinário da ação rescisória primitiva, esta Subseção acolheu a preliminar de irregularidade de representação processual da parte autora, ora ré, sem referir que a mesmíssima questão havia sido enfrentada no âmbito da Corte de origem, que, inclusive, considerou sanado o vício. Diante da evidente omissão, acolheu posteriormente os embargos de declaração da parte interessada, aos quais atribuiu efeito modificativo e afastou o vício processual. Independentemente do encaminhamento que a Subseção conferiu à dita irregularidade de representação, o certo é que, ao abordá-la pela primeira vez, deveria ter, ao menos, mencionado o que acerca dela restou decidido na origem. Contudo, decorre do exame do primeiro acórdão proferido por esse Colegiado que a irregularidade de representação foi tratada como se não houvesse sido detectada na origem, tanto que se fez menção expressa ao item II da Súmula 383 do TST, que tinha a seguinte redação: ‘Inadmissível na fase recursal a regularização da representação processual, na forma do art. 13 do CPC, cuja aplicação se restringe ao Juízo de 1° grau’. Não se trata, portanto, de acolhimento de embargos de declaração apesar da inexistência de omissão, tal como alega agora a parte autora. Destarte, resultam intactos os artigos 535, incisos I e II, do CPC/1973 (atual art. 1.022 do NCPC), e 897-A da CLT, tidos por violados, os quais, ao revés, foram rigorosamente observados por esse órgão julgador da ação rescisória primitiva. Ação rescisória que se julga improcedente.”(e-doc. 30, p. 1)

    11. O reclamante alega violação ao decidido no RE nº 194.662-ED-ED-EDv/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do acórdão Min. Marco Aurélio, j. 14/05/2015, p. 03/08/2015, cuja ementa ficou assim redigida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”

    12. Todavia, referido julgado não foi submetido ao regime da repercussão geral, tampouco ostenta caráter vinculante, sendo certo que as decisões dele constantes possuem efeitos meramente inter partes, alcançando apenas as partes que figuraram na relação jurídica daquela lide. Desse modo, não é possível ao reclamante utilizá-lo como paradigma - para fins de cabimento da reclamação - uma vez que não integrou aquela relação processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI e 556/RN. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E RECLAMAÇÃO COMO PARADIGMAS. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ADPFs 387/PI e 556/RN ADI 2.501/MG apontadas como paradigma.
II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.083-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. TEMA 210. ARE 766.618. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF NÃO VERIFICADO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.
2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante impede o conhecimento da reclamação.
3. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte (art. 102, I, l, CF) pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou tenha sido prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.577-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).

    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator